Tribunal: STF
Processo: ARE 738488
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO.



    O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que o recurso manifestamente incabível, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.



    Agravo regimental a que se nega provimento.